Tribunal: STF
Processo: HC 69190
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
- Ação penal.
         Ausência  do  réu  preso  a  audiencia  de   inquirição   de
testemunhas de acusação e da vítima.
         Nulidade relativa não arguida  oportunamente,  além  de  não
haverem  os  depoimentos  influido  expressivamente  na   condenação,
fundada em prova pericial.
         Precedentes do Supremo Tribunal. Pedido indeferido.